Tribunal: TJSP
Processo: 0003312-38.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 155, § 4o, IV) – APELO DEFENSIVO – ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, DEDUZINDO-SE PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS QUE RESTARAM SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE A CONFISSÃO DOS RÉUS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DA VÍTIMA

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 155, § 4o, IV) – APELO DEFENSIVO – ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, DEDUZINDO-SE PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS QUE RESTARAM SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE A CONFISSÃO DOS RÉUS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA, BEM DEMONSTRADA A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA – EXASPERAÇÃO DA PENA BASE COM MOTIVAÇÃO BASTANTE – REGIME INICIAL ACERTADAMENTE ESCOLHIDO, INADMISSÍVEL APLICAÇÃO DO REGRAMENTO DA DETRAÇÃO NESTA INSTÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL INADMISSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003312-38.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JHONATAN
PEREIRA GONCALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003312-38.2017.8.26.0050 -Voto no 19071
2
Voto no 19071
Apelação no 0003312-38.2017.8.26.0050 São Paulo
Apelante: JHONATAN PEREIRA GONÇALVES DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE
FURTO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 155, § 4o, IV)
APELO DEFENSIVO
ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA PARA BUSCAR A ABSOLVIÇÃO, DEDUZINDO-
SE PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO.
DESCABIMENTO

MATERIALIDADE
E
AUTORIA
CRIMINOSAS
QUE
RESTARAM
SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADAS, ANOTANDO-SE A CONFISSÃO DOS RÉUS,
CORROBORADAS PELOS RELATOS DA VÍTIMA E DOS
POLICIAIS MILITARES
CONDENAÇÃO MANTIDA, BEM
DEMONSTRADA A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE
AGENTES

DOSAGEM
DAS
PENAS
CORRETA

EXASPERAÇÃO
DA
PENA
BASE
COM
MOTIVAÇÃO
BASTANTE

REGIME
INICIAL
ACERTADAMENTE
ESCOLHIDO, INADMISSÍVEL APLICAÇÃO DO REGRAMENTO
DA DETRAÇÃO NESTA INSTÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA
REPRIMENDA CORPORAL INADMISSÍVEL
RECURSO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 602/605) proferida pela MMa Juíza
de Direito Dra. Maria Domitila Prado Manssur, ora fazendo parte integrante
deste, acrescenta-se que BRUNO PEREIRA FERNANDES, JHONATAN
PEREIRA GONÇALVES DA SILVA, JOÃO GONÇALVES DA SILVA e
JOSÉ CARLOS SANTOS foram condenados, por incursos no artigo 155,
§4o, inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal às penas de 1
ano e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 7 dias-multa.
O regime inicial imposto foi o aberto para BRUNO e o semiaberto
para os demais, substituída a pena privativa de liberdade de BRUNO, JOÃO e
JOSÉ por restritivas de direitos, consubstanciadas em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo,
denegando-se apenas a JHONATAN o direito de recorrer solto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003312-38.2017.8.26.0050 -Voto no 19071
3
Anotado o trânsito em julgado para os corréus (fl. 707), apelou a
Defesa de JHONATAN. Em suma, sustenta que a prova dos autos não é
bastante para uma condenação, ressaltando que as palavras dos policiais
militares devem ser analisadas com reservas. Postula assim o decreto
absolutório, deduzindo pleito subsidiário de aplicação do instituto da detração
penal (fls. 626/633).
Bem processado o recurso e ofertadas as contrarrazões (fls.
770/775), subiram os autos e manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento (fls. 782/788), vindo a seguir conclusos a esta Relatora
na data de 17 de janeiro de 2020.
É o relatório.
Não merece reparos o julgado.
Relata a denúncia que no dia 18 de janeiro de 2017, por volta de
3h40, na Rua Fontanésia, no 160, São Miguel, nesta Capital, Bruno,
JHONATAN, João e José, previamente associados, mediante divisão de
tarefas e com unidade de desígnios, subtraíram, para si, durante o repouso
noturno, mediante rompimento de obstáculo, 99 maços de cigarros, avaliados
em R$ 742,50, e a quantia de R$ 57,00, pertencente à empresa vítima MJ Bar,
de propriedade de Mario José da Costa.
Conforme apurado, na data dos fatos, nas circunstâncias
mencionadas, agindo com manifesto ânimo de subtração, os denunciados
arrombaram a porta com as próprias mãos, ingressaram no estabelecimento e
se apoderaram dos bens mencionados.
Ocorre que policiais militares estavam patrulhamento pelo local
quando se depararam com JHONATAN em atitude suspeita, carregando uma
sacola, instante em que ele ingressou no veículo Gol de placas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003312-38.2017.8.26.0050 -Voto no 19071
4
CSC-6750/Osasco-SP, cor cinza. Então, os policiais optaram pela abordagem,
localizando em poder dele uma sacola com 99 maços de cigarro.
Consta que também estavam no veículo os denunciados Bruno,
como motorista, e João Gonçalves, pai de JHONATAN, “dando cobertura” à
empreitada criminosa. No banco traseiro do automóvel, entre JHONATAN e
José Carlos, os policiais apreenderam a quantia de R$ 57,00. Ao serem
inquiridos sobre a origem da mercadoria e do dinheiro, os acusados
confessaram que haviam acabado de furtar o estabelecimento MJ Bar,
inclusive mencionado que haviam arrombado o local manualmente.
Após, a vítima Mário José foi até o local, reconheceu os objetos
furtados como de sua propriedade e constatou o dano no estabelecimento.
A materialidade do delito de furto está comprovada pelo auto de
prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 17/18), pelo auto de avaliação (fl. 19), pelo auto de entrega (fl.
20), bem como pela prova oral coligida.
A autoria também é inconteste.
Com efeito, porque embora silentes na Delegacia (fls. 8/11), em
juízo os réus admitiram a prática do delito. Na ocasião, JHONATAN disse
que, em companhia dos demais réus, praticou o furto, embora tenha afirmado
que a porta já estava arrombada.
A vítima Mário José da Costa, de seu lado, disse que não viu os
quatro furtadores, que entraram em seu comércio utilizando-se de pé de cabra
e subtraindo de seu interior cigarros, que foram recuperados. Disse que foi
informado da prisão dos furtadores pelos policiais, nas proximidades de seu
estabelecimento, local de onde também subtraíram dinheiro. Contou que foi
realizada perícia no dia do crime e que o circuito de vigilância instalado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003312-38.2017.8.26.0050 -Voto no 19071
5
local não realiza gravações.
O policial militar Leandro de Oliveira Uzai, por sua vez, afirmou
que os réus foram presos nas proximidades do mercadinho, cuja porta
arrombaram com as próprias mãos para subtrair cigarros que foram
apreendidos em poderes deles. Contou que os acusados admitiram a prática
do furto, ainda no local dos fatos, onde foi realizada perícia após preservação
pela polícia militar.
No mesmo sentido o relato de seu colega de farda, o policial militar
Thiago Castanheira Martins.
Ora, no confronto entre as versões expostas, oportuno reiterar a
construção jurisprudencial sobre atribuir-se primazia à palavra das vítimas na
elucidação de delitos (AgReg no AREsp no 297.871/RN, rel. Min. Campos
Marques, j. em 18.4.2013), não se admitindo supor que fosse ela, na hipótese
dos autos, comparecer em juízo para acusar pessoa inocente. Como já se
decidiu, “embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas
pelo ofendido da ação criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido
para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta
delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade
do depoimento” (HC no 162.913/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 5.4.2011).
De outro lado, lembrando-se a inerente credibilidade que se deve
atribuir às palavras de agentes da lei, é inadmissível considerar os policiais
como suspeitos por conta apenas de sua condição funcional (Apel. no
0002079-54.2010.8.26.0081, rel. Silmar Fernandes, j. em 11.12.2014). Para
suscitar dúvidas sobre a presumida idoneidade deles, é preciso que se
constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja
demonstrada alguma séria desavença com o réu (HC no 321.756/RS, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003312-38.2017.8.26.0050 -Voto no 19071
6
Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 1.10.2015). E disso não cuidou a Defesa.
Em suma, foi esta a prova oral colhida, que não se pode reputar
como insuficiente para uma condenação, pois os indícios colhidos na fase do
inquérito foram corroborados em juízo, cabendo lembrar, como é ressabido,
que em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado
gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova,
impõe-se-lhe justificação inequívoca.
No caso, os réus foram uníssonos ao admitirem a prática do delito,
corroboradas as confissões pelos relatos da vítima e dos agentes policiais.
Cumprindo ainda o registro de que os réus já foram beneficiados
pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e da causa de
aumento do repouso noturno, bem como pelo reconhecimento da tentativa.
Contudo, ausente irresignação ministerial, nada se pode deliberar a respeito.
Passa-se ao reexame da dosagem das reprimendas em
conformidade com o critério trifásico (art. 68 do CP).
A pena base ficou acima do piso em 1/6, destacando o MM. Juízo a
quo que o crime foi praticado contra comércio pequeno, a demonstrar
personalidade desajustada e despreocupada com o bem estar alheio.
Cumprindo ressaltar que a valoração das circunstâncias do crime na
dosimetria da pena se mostra importante justamente pela necessidade de que
as sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas. Ademais, a fixação
da pena-base não constitui uma operação matemática mas em um
exercício de discricionariedade vinculada, se impondo ponderar a
relevância e a gravidade em concreto de cada uma das circunstâncias
negativas (AgReg no REsp no 1.422.038/AL, rel. Min. Maria Thereza Assis
Moura, j. em 18.12.2014). Exatamente como se procedeu no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003312-38.2017.8.26.0050 -Voto no 19071
7
Na segunda fase, reconhecida pela sentença a atenuante da
confissão espontânea, as penas retornaram ao patamar mínimo. Após, pela
causa de diminuição da tentativa as penas foram reduzidas em 1/3,
totalizando definitivamente 1 ano e 4 meses de reclusão mais 7 dias-multa, a
reputar-se como adequadas as penas no caso concreto para o alcance de suas
finalidades preventiva, repressiva e de ressocialização.
O regime inicial escolhido foi o semiaberto, obedecidos assim os
princípios da necessidade e suficiência (arts. 33 e 59 do CP) porque
desfavoráveis as circunstâncias judiciais, nem se afigurando a imposição de
qualquer regime mais brando como resposta social adequada e efetiva.
Com o registro de que nem estava atrelado, o julgador, somente ao
quantum da sanção corporal, cabível de resto a fixação de regime inicial mais
severo ao condenado à pena inferior a 8 anos de reclusão diante de
circunstâncias do fato indicadoras de maior gravidade (AgReg no AREsp no
169.855/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. em 16.5.2013; HC no
429.086/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 17.5.2018; AgReg no AREsp no
1.160.894/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 24.4.2018).
Pelas mesmas razões, também não era recomendável a substituição
da pena, não se preenchendo o requisito do inciso III do artigo 44 do Código
Penal, destacando ainda a MMa Juíza que JHONATAN praticou delito
enquanto cumpria medidas cautelares impostas para a concessão da liberdade
nestes autos.
Por derradeiro, o regramento da detração (art. 387, § 2o, do CPP)
não se afigura aplicável automaticamente nesta Instância, afigurando-se ainda
o Juízo das Execuções Penais como competente para decidir sobre essa
questão (art. 66, III, alínea “c”, da Lei no 7.210/84), inclusive de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003312-38.2017.8.26.0050 -Voto no 19071
8
a jurisprudência (HC no 266.203/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
6.11.2013).
Cabendo ainda anotar que nos autos do habeas corpus no
453181/SP o C. Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ, mas
concedeu a ordem, de ofício, para adequar a prisão preventiva decretada ao
paciente ao regime prisional semiaberto fixado na sentença (fls. 790/792).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
IVANA DAVID
Relatora